Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700529-48.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA GOMES MONTE RECORRIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. A recorrente interpôs o Recurso Inominado ID 58811815, em 27/03/2024, desacompanhado das guias e respectivos comprovantes de pagamento do preparo recursal. Por meio da decisão ID 58865053, houve a determinação de intimação da recorrente para comprovar que já havia efetuado o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, ressaltando-se que não estava sendo dada nova oportunidade paga o pagamento, mas somente a comprovação de que já foi realizado no prazo legal. A referida decisão foi publicada em 10/05/2024. Em 14/05/2024 o patrono da recorrente, Dr. Luís Felipe Diniz Bezerra, OAB/DF 50687, anexou aos autos instrumento de substabelecimento sem reserva de poderes, ID 59080173, em favor do Dr. Everson Keller Bitencourt Venis, OAB/DF 78740. Em 20/05/2024, a recorrente por meio da petição ID 59312881, requereu prazo dilatado para o pagamento da guia de recolhimento judicial, tendo em vista o ocorrido anteriormente pela parte autora. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na espécie, a recorrente deixou de apresentar concomitantemente ao recurso, a guia e o comprovante do pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito. No tocante ao substabelecimento sem reservas de poderes apresentado pelo antigo patrono nos autos, este não confere a devolução de prazo para a prática do ato de recolhimento do preparo recursal. A habilitação de novos advogados para acompanhamento da demanda não impede a fluência dos prazos processuais, em razão da ausência de previsão legal. Desta forma deve o novo patrono diligenciar a fim de obter informações acerca do andamento da causa, pois receberá o processo no estado em que se encontra. Ressalta-se que a decisão ID 58865053, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Indefiro o pedido da recorrente constante da petição ID 59312881. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito